Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-98.2021.8.11.0019
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-98.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DJENAL VIEIRA - CPF: 459.122.891-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS –
DIES A QUO
– DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO
.

De acordo com a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em demandas

envolvendo pretensão de repetição

de

indébito de empréstimo consignado aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, cujo cômputo inicia-se a partir

da data último decote no benefício previdenciário do consumidor.

O extrato de Consulta de Empréstimo Consignado encartado aos autos demonstra que as deduções no benefício de aposentadoria do Apelante iniciaram em janeiro/2015 e encerraram em dezembro/2020. Assim, considerando que a ação originária foi ajuizada em 13/04/2021, não está configurada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000227-98.2021.8.11.0019

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
José Djenal Vieira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Em suas razões, o Apelante sustenta ser de rigor a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS em Janeiro/2021.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 106946954.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
José Djenal Vieira
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando desconhecer os débitos feitos em seu benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, assegurou não ter entabulado o contrato n.o 802578529, referente ao empréstimo consignado de R$ 879,25 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 24,83 (vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), as quais já foram todas adimplidas.

Afirmou ter sido surpreendido com esse empréstimo, pois sequer solicitou o valor mencionado e muito menos o recebeu.

Com esses argumentos, requereu seja declarada a ilegalidade do mútuo; a condenação do Requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente; bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na contestação a parte Ré arguiu, em

preliminar, a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, rechaçou os argumentos lançados pelo consumidor.

Réplica no ID. 106945996.

Ao sentenciar o feito, o Juiz declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC, e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 05 anos, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Inconformado,
José Djenal Vieira
interpôs o vertente Apelo com o propósito de obter a reforma integral da sentença.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça entende no sentido que a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de
cinco anos
(art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do
último desconto considerado indevido
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

In casu
, sem olvidar que esta ação se escora na alegação de cobrança ilegal das prestações referentes ao contrato n.° 802578529, do extrato de Consulta de Empréstimo Consignado anexado no ID. 106945977 observa-se que os decotes no benefício previdenciário do Apelante iniciaram em Janeiro/2015 e encerraram em Dezembro/2020.

Assim, considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que a contagem se inicia a partir do último desconto efetivado na remuneração do consumidor, dessume-se que ao Apelante incumbia o ajuizamento da ação até Dezembro/2025.

Evidente, pois, o equívoco do Juiz
a quo
acerca da prescrição, visto que a demanda foi ajuizada em 13/04/2021.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021